Tribunal: TJES
Processo: 5010870-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010870-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELITO PINHEIRO RIBEIRO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WELITO PINHEIRO RIBEIRO contra a decisão (id 6047854) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por si formulado na ação judicial de origem, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 6047852), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

Pela decisão id 6093518 restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões recursais, pois não triangularizada a relação processual na ação judicial de origem.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010870-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WELITO PINHEIRO RIBEIRO

AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WELITO PINHEIRO RIBEIRO contra a decisão (id 6047854) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por si formulado na ação judicial de origem, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 6047852), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos prestada pelo Agravante.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem, consignou que o Agravante possui (1) residência em bairro “nobre’, (2) um veículo, além de (3) não ter justificado os bens declarados.

Embora a fundamentação consignada na decisão vergastada, infere-se dos autos que o Agravante é microempreendedor individual e não possui alta renda mensal de acordo com a declaração de imposto de renda acostada aos autos.

Ademais, o imóvel utilizado como residência, embora localizado no bairro Jardim da Penha, nesta Cidade, não possui indicativo de ser de alto valor imobiliário.

Por fim, quadra registrar que o veículo mencionado no
decisum
recorrido teria sido vendido, de acordo com a documentação dos autos, além do valor depositado em conta-poupança não pertencer ao Agravante (id 6047854).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem, categoricamente, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões